Tribunal: TJBA
Processo: 8015523-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015523-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A CIENCIA

Advogado(s)
:
CLAUDIO CAIRO GONCALVES

10/05

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TRIBUTAÇÃO POR PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULOU A NFL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O contraditório e a ampla defesa exigem que decisões administrativas sejam fundamentadas, com análise concreta dos argumentos apresentados pela parte contribuinte.

2. A NFL 57/2016 foi declarada nula por não enfrentar as questões levantadas pela autora, limitando-se a reafirmar a higidez da autuação sem fundamentação adequada.

3. A tributação por presunção não pode ser adotada sem respaldo legal e sem a demonstração de que os valores lançados referem-se a serviços efetivamente prestados.

4.
RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.